Tribunal: TJSP
Processo: 2177060-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Insurgência em relação à decisão pela qual não acolhida arguição preliminar de inépcia da petição inicial. Hipótese que não se inclui nas previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido, portanto.